Tribunal: TJDFT
Processo: 0720768-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de apelação em face da sentença que condenou o réu pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal.
Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento, na sentença, da atenuante da confissão espontânea.
Razões de decidir:
3. Consoante decidiu o STF no RE 597270 QORG/RS, circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, de modo que a 3a Seção do STJ, no dia 14.8.24, no julgamento do RESP 1.869.764/MS, manteve o verbete da Súmula n. 231 e, inclusive, uma das diretivas do voto divergente e vencedor (Min. AZULAY) foi no sentido de que referida Corte (STJ) não poderia desconsiderar o decidido pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral.
Dispositivo:
4. Recurso desprovido.